Tribunal: TJDFT
Processo: 0750651-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
RECURSO EM AGRAVO. FALTA GRAVE. FUGA. NÃO RETORNO APÓS SAÍDA TEMPORÁRIA. FALTA DE JUSTIFICATIVA. REGRESSÃO DE REGIME. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O recorrente não retornou ao Centro de Progressão Penitenciária após o gozo de benefício de saída temporária de final de semana, sem qualquer justificativa, e foi recapturado dois dias depois em sua residência.
2. A recaptura após breve período não afasta, tampouco ameniza, a falta grave, pois a Lei não faz diferenciação quanto ao período de ausência a fim de mensurar a gravidade da falta disciplinar.
3. A fuga é uma das faltas graves descritas no artigo 5o da Lei de Execução Penal, sendo certo que em seu art. 118 está clara a assertiva de que quem comete falta grave deve ter o regime de cumprimento da pena regredido.
4. A desclassificação da fuga para a falta média poderia estimular a multiplicação de fugas com retornos voluntários, em data e horário escolhido pelo detento, com consequências negativas para o processo de ressocialização e para a organização carcerária.
5. A gratuidade de justiça deverá ser pleiteada perante o Juízo da Execução, sob pena de supressão de instância
6. Recurso desprovido.